Tribunal: STF
Processo: RE 1432610
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Responsabilidade civil do Estado. Demora na renovação de CNH. Desatualização da base de dados do IIRGD, na qual o autor constava como “procurado”. Responsabilidade civil configurada. Dano moral. Redução. Precedentes. Dano material. Elementos dos autos que, em teoria, justificariam sua majoração. Ausência de interesse recursal quanto a esse ponto, por conta do pedido ilíquido. Termo inicial dos juros de mora e correção monetária. Data de prolação da sentença. Momento a partir do qual a prestação passou a ser exigida. Cálculos dos juros de mora e correção monetária. Lei nº 11.960/09. ADI nº 4357. Aplicação somente quanto aos juros de mora. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido e recurso da ré parcialmente provido.”



    Sustenta a recorrente que, “ao declarar a inconstitucionalidade do art. 5°, da Lei 11.960/09, a C. Câmara violou o disposto no art. 97, da Constituição Federal, que reserva à maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do órgão especial a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público, situação de resto explicitada pela Súmula 10, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal”. 



    Pleiteia, em síntese, a reforma do acórdão recorrido “a fim de que a Lei nº 11.960/2009 seja aplicada para a correção monetária incidente sobre o crédito do recorrido”.



    Em 28/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente